Tribunal: CARF
Processo: 10480.734970/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734970/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.292 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
HELBE OLIVEIRA LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRPF.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
APOSENTADORIA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. ÓRGÃO OFICIAL.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
APOSENTADORIA.
COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, somente os proventos da
aposentadoria ou reforma, conquanto que comprovada a moléstia grave
mediante laudo oficial, são passíveis de isenção do imposto de renda pessoa
física.
In casu, constatando-se que os rendimentos informados como isentos na
DIRPF advém de aposentadoria, tendo a contribuinte comprovado, através de
laudo médico oficial, corroborado por outros documentos, ser portadora de
doença presente no rol da legislação, impõe-se admitir a isenção pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
HELBE OLIVEIRA LINS, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 18a Turma da DRJ no Rio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734970/2019-29
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734970/2019-29

Janeiro/RJ, Acórdão no 107-014.913/2022, às e-fls. 83/90, que julgou procedente a Notificação
de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da
constatação de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e
compensação indevida de IRRF, em relação ao exercício 2017, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 61/66, e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
Não houve a apresentação do laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial (IRH ou
ALEPE) atestando que a contribuinte seria portadora de moléstia grave passível da
isenção da incidência do IR. O laudo médico não foi emitido pelo serviço médico oficial
e não pode ser aceito para fins da obtenção da isenção do imposto de renda.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave
O IRRF incidente sobre o 13° somente poderia ser compensado na DIRPF quando
decorrente de rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma e desde que
comprovada a moléstia grave mediante laudo pericial imitido por serviço médico oficial
competente. O laudo médico não foi emitido pelo serviço médico oficial (IRH ou
ALEPE), fonte pagadora da interessada, e não pode ser aceito para fins de obtenção da
isenção do imposto.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 98/110, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, afirma que faz jus ao aproveitamento da isenção do IRPF, tendo em vista o
acometimento por doença listada no rol da legislação.
Esclarece que o laudo médico foi devidamente emitido por autoridades oficiais de
saúde vinculada a administração pública.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura da presente
notificação de lançamento se deu em virtude da contribuinte ter considerado como isentos os
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734970/2019-29

rendimentos recebidos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, sem contudo
comprovar ser portadora de moléstia grave.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n° 7.713/1988,
em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004, nos termos
abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Acerca do tema, o Decreto n° 3000/99 (RIR), em seu artigo 39, inciso XXXIII,
bem como o §4° do mesmo artigo, assim dispõe:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao interpretar a legislação acima transcrita, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à natureza dos valores
recebidos, devendo ser proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, atestada por laudo de serviço médico
oficial.
Após a análise dos autos, principalmente dos documentos comprobatórios, quais
sejam: Diário Oficial e Parecer PG, constata-se que a contribuinte recebe o benefício de
aposentadoria desde 1991, conforme já atestado pela autoridade julgadora de primeira instância.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734970/2019-29

Portanto, in casu, o ponto nodal da demanda se fixa em definir se a
contribuinte é portador de moléstia grave comprovada por laudo médico oficial, conforme
versa a legislação de regência.
À fl. 82, temos o laudo médico originalmente apresentado à fiscalização, que de
fato não foi emitido por um órgão oficial de saúde, como apontado pelo autuante.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, a contribuinte trouxe à colação, da
ocasião da impugnação, laudo médico emitido pela Superintendência de Saúde e Medicina
Ocupacional da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (fl. 37), com o seguinte teor:
1. A servidora aposentada Helbe Oliveira Lins mat. 30.160 é portadora de patologias
CID10: G21.1 + G 30 de acordo com Laudos Médicos Apresentados.
2. As Patologias acima encontram-se entre as elencadas em Lei com direito à
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
e
da
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
3. Isenção concedida em 2014 em caráter DEFINITIVO.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pela contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob o argumento de que
Por meio de consulta à tabela CID10, conforme reproduzido a seguir, verifico que a
patologia G21.1 se refere ao “Parkinsonismo Secundário” e ”Outras formas de
parkinsonismo secundário induzido por drogas”; enquanto a partologia G30 se refere à
“Doença de Alzheimer”:
(...)
Ocorre que tais patologias não estão incluídas nos dispositivos isentivos reproduzidos
ao início deste voto.
Ressalte-se que a doença de Parkinson está abrangida pela isenção. No entanto, ela é
enquadrada como G20, e não como G21.1, apontado no laudo oficial à fl. 37.
(...)
Por sua vez, a alienação mental também está descrita nos dispositivos isentivos, mas
não especificamente a doença de Alzheimeir. Nesse sentido, cabe reproduzir a
orientação contida na atual coletânea Perguntas e Respostas IRPF acerca dessa
patologia:
Pois bem! Não obstante as razões de fato e de direito da autoridade julgadora de
primeira instância, o pleito da contribuinte merece acolhimento, como passaremos a demonstrar.
Vale lembrar que, o artigo 30 da Lei n° 9.250 versa sobre a necessidade da
moléstia está comprovada por laudo emitido por serviço médico oficial, entendimento já exarado
diversas vezes por este Conselheiro e este Tribunal, o laudo oficial não tem uma forma
específica, podendo ser um atestado, um laudo propriamente dito, uma declaração, entre outras
formas de manifestação médica, desde que emitido por médico oficial.
Dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Oficial de e-fl. 37,
resta claro que a contribuinte é portadora de Moléstia Grave constante do rol da legislação, senão
vejamos a conclusão do Laudo assinado por três médicos da Superintendência de Saúde e
Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco:
2. As Patologias acima encontram-se entre as elencadas em Lei com direito à
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
e
da
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734970/2019-29

3. Isenção concedida em 2014 em caráter DEFINITIVO.
Observa-se que a junta médica de serviço oficial, foi clara e conclusiva quanto ao
enquadramento da moléstia da contribuinte no rol da legislação de isenção, bem como a data de
acometimento. Portanto, diferentemente do entendimento da DRJ que emitiu juízo de valor em
relação as doenças por conta dos códigos CID informados, entendo que não cabe ao julgador
emitir juízo de valor quanto as informações médicas constantes do Laudo, especialmente quando
há CONCLUSÃO da junta médica sobre o enquadramento da moléstia nas constantes no rol da
legislação.
Em outras palavras, ao dizer que o Laudo não se presta para comprovação da
moléstia grave, estou dizendo que o diagnostico do profissional competente para isso está errado,
o que, s.m.j., não há qualquer coerência.
Por certo, poderia até emitir juízo de valor, caso o laudo fizesse referencia apenas
ao CID das doenças, motivo pelo qual iria o julgador verificar se essa faz parte ou não do rol da
legislação. No entanto, repito, no momento em que uma junta médica CONCLUI/ATESTA
o enquadramento da moléstia da contribuinte no rol da legislação, bem como a data do
acometimento, não nos cabe emitir juízo de valor em sentido contrario a tal assertiva.
Neste diapasão, como se observa dos autos, está mais que provado ser a recorrente
portadora de moléstia grave comprovada por laudo médico oficial e ter seus rendimentos
provenientes de aposentadoria, cumulando assim os dois requisitos legais para fazer jus a isenção
pleiteada.
Desta forma, comprovada a moléstia grave, cabe restabelecer também a
compensação do IRRF incidente sobre o decimo terceiro.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
considerar como isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria e restabelecer a
compensação do IRRF, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 128
DF CARF MF
Original